Tribunal: TJSP
Processo: 0017369-46.2012.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017369-46.2012.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante RICARDO CÉSAR
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017369-46.2012.8.26.0047 -Voto no 35.431
2
Voto no 35.431
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 0017369-46.2012.8.26.0047, Comarca de
Assis
Apelante: Ricardo César da Silva
Vistos, etc...
1. Ao relatório inserido na r. sentença de fls.
199/201, da lavra do Exmo. Juiz de Direito Dr. Alexandre Rodrigues
Ferreira e que se adota, acrescenta-se que Ricardo César da Silva,
por incurso no artigo 12 da Lei no 10.826/03, foi condenado às penas
detentiva de 1 (um) ano, no regime aberto, e financeira de 10 (dez)
dias-multa, dosada no mínimo a unidade de cálculo.
Inconformado com o que ficou decidido, apelou
tempestivamente o epigrafado (fls. 215). Através de zeloso advogado
dativo (fls. 64), almeja a absolvição por atipicidade da conduta,
ressaltando que o “acusado, quando de sua prisão em flagrante, não portava
qualquer munição, sendo que o fato da posse da arma estar no interior da
residência e munições integrais separadas, o fato é atípico, haja vista que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017369-46.2012.8.26.0047 -Voto no 35.431
3
coloca em risco o bem jurídico da incolumidade pública, sendo esta a razão de
ser da existência da norma legal” (razões a fls. 216/7).
Apelo respondido a fls. 222/4. Parecer a fls.
230/5.
É o relatório.
2. Considerando que o ponto controvertido
restou cabalmente analisado pelo E. Juízo a quo, preserva-se por
seus próprios sustentáculos a r. sentença guerreada, ficando
adotados,
incorporados
e
expressamente
ratificados,
como
fundamento deste acórdão, os motivos nela deduzidos.
No caso concreto o deslinde compatibilizou-se
com o conjunto probatório.
O conteúdo ideológico das provas produzidas à
luz do contraditório e da ampla defesa reveste-se de inafastável
veracidade, prevalecendo dialeticamente sobre os argumentos
expendidos nas razões recursais.
O policial militar Dilson Luiz Rosseto Filho e o
Investigador de Polícia Valmir Camilo Lacerda Junior rememoraram a
localização do revólver calibre .32, municiado com cinco
cartuchos, sobre o guarda-roupas do quarto do irrogado (fls. 04, 06 e
mídia digital), corroborando a confissão efetuada por ele em ambas
as fases da persecução penal (fls. 07 e mídia digital).
Não se há cogitar de atipicidade da conduta.
Como se sabe, a consumação dos tipos incriminadores da Lei no
10.826/03 prescinde da ocorrência de prejuízo efetivo (crimes de
perigo em abstrato), bastando a existência de um mínimo de
potencialidade lesiva. Na espécie, o laudo pericial de fls. 41/3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017369-46.2012.8.26.0047 -Voto no 35.431
4
comprovou a aptidão da arma de fogo e dos projéteis para a
realização de disparos.
Demais disso, ainda que a arma de fogo
estivesse desmuniciada quando da apreensão, tal fato igualmente não
afastaria a tipicidade de sua posse, porquanto a referida infração
também se classificaria como crime de mera conduta e se
caracterizaria com a simples realização da ação descrita no tipo
penal, não exigindo o legislador nenhum outro requisito, portanto, para
tutelar a incolumidade pública.
Nesse sentido, aliás, verte o entendimento
desta Colenda Câmara Criminal:
“(...) o crime previsto no “Estatuto do
Desarmamento” é de perigo presumido e de mera conduta (RT
822/427 e 837/645), pouco importando apurar a respeito da
probabilidade de dano, razão pela qual já se decidiu que se
caracteriza, inclusive, diante do porte de arma desmuniciada
(RT 819/565) ou do porte de munição sem a respectiva arma,
consoante precedentes dos Tribunais Superiores, mesmo porque
há interesse do Estado no controle da propriedade e posse de
armas de fogo e munição pelos cidadãos, tanto que tais
condutas estão tipificadas no 'Estatuto do Desarmamento'”
(Apelação Criminal no 0025956-72.2017.8.26.0050, Relator o nobre
Desembargador Tristão Ribeiro, Comarca da Capital, julgado aos 07
de dezembro de 2017).
De rigor, pois, a manutenção do decisum.
3. Quanto ao sancionamento, vale realçar que
na segunda fase dosimétrica as penas foram exasperadas na fração
de 1/6 (um sexto) por conta da comprovada reincidência ostentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017369-46.2012.8.26.0047 -Voto no 35.431
5
por Ricardo César (condenação por furto qualificado, cf. fls. 07 do apenso
próprio); após, face à atenuante da confissão espontânea, as
reprimendas retornaram ao piso.
4. Em decorrência do exposto, meu voto nega
provimento ao apelo, reeditada, pelos méritos que oferece, a r.
decisão hostilizada.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator